Tribunal: TJES
Processo: 5001805-59.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRI
A
– TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM HAVENDO ABUSIVIDADE – TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS EQUIVALENTE A QUASE DUAS VEZES A MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE DESCORTINADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
NECESSIDADE DE SEREM
REDIMENSIONADOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELAS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, de que “em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010), não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

2)
Reafirmando o decidido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

3)
Em sendo comparada à média praticada à época do contrato pelo mercado financeiro, segundo a página eletrônica do Banco Central (7,36% ao mês e 170,42% ao ano), revelam-se inegavelmente abusivas, por suplantarem quase duas vezes a taxa média praticada à época da contratação, do que resulta, a toda evidência, desequilíbrio contratual e excessiva onerosa para o consumidor.

4
)
Sendo demonstrado nos autos que os juros remuneratórios foram mensurados muito acima do parâmetro médio vigente no mercado financeiro e, via reflexa, que restou descortinado o desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1º, II e III), é possível a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes a fim de conformá-lo às orientações legais e jurisprudenciais vigentes.

5)
Não foi demonstrado pela instituição financeira que a operação envolvia elevado risco, tampouco que foi necessária a captação de recursos, por se tratar de valor que pode ser considerado módico (R$ 5.201,00) perante o volume de operações por ela empreendidas e nem que a consumidora ostentava restrição ao crédito que justificasse a elevação dos juros em seu desfavor.

6)
Sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre outra base de cálculo e, no caso específico dos autos.

7)
O douto advogado que representa a instituição financeira fará jus, a título de verba honorária, ao percentual arbitrado na sentença (10%) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor devido pela requerida após serem refeitos os cálculos, à luz dos parâmetros estabelecidos neste julgamento. Por sua vez, à nobre Defensoria Pública, que assiste a parte requerida, caberá 10% do proveito econômico obtido, que corresponde à redução obtida no valor da dívida, inicialmente calculada em R$ 20.521,83 (vinte mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos) e atualizada até o dia 22/12/2020.

8)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar provimento parcial à apelação cível
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001805-59.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDA DE LIMA BARBOSA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Fernanda de Lima Barbosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (Id 1611789) que, na presente “
ação monitória
” ajuizada em seu desfavor por
Dacasa Financeira S/A
, rejeitou

os
embargos monitórios
opostos e, via reflexa, acolheu a pretensão da autora/embargada a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.521,83 (vinte mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos), atualizada até o dia 22/12/2020.

Nas razões recursais (Id 1611793), assim sustenta a apelante, em síntese:
(i)
a sentença informa ser a taxa média de mercado de 7,36% (sete vírgula trinta e seis por cento) e, no mesmo parágrafo, que não são abusivos os juros de 12,30% (doze vírgula trinta por cento) cobrados pela apelada, uma vez que não extrapolam o dobro da mencionada média;
(ii)
a taxa contratada está muito acima da média do mercado, em clara abusividade, e o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem decidido que é possível rever a taxa de juros considerada abusiva, nas circunstâncias do negócio, caso em que não haverá ofensa à lei; e
(iii)
deve ser reconhecida a abusividade dos juros cobrados pela apelada (juros mensais de 12,30% e juros anuais de 302,31%), limitando-os à taxa média de mercado informada pelo Banco Central.

Após, foram apresentadas contrarrazões pela apelada (Id 1611797).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por

Fernanda de Lima Barbosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (Id 1611789) que, na presente “
ação monitória
” ajuizada em seu desfavor por
Dacasa Financeira S/A
, rejeitou

os
embargos monitórios
opostos e, via reflexa, acolheu a pretensão da autora/embargada a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.521,83 (vinte mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos), atualizada até o dia 22/12/2020.

Nas razões recursais (Id 1611793), assim sustenta a apelante, em síntese:
(i)
a sentença informa ser a taxa média de mercado de 7,36% (sete vírgula trinta e seis por cento) e, no mesmo parágrafo, que não são abusivos os juros de 12,30% (doze vírgula trinta por cento) cobrados pela apelada, uma vez que não extrapolam o dobro da mencionada média;
(ii)
a taxa contratada está muito acima da média do mercado, em clara abusividade, e o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem decidido que é possível rever a taxa de juros considerada abusiva, nas circunstâncias do negócio, caso em que não haverá ofensa à lei; e
(iii)
deve ser reconhecida a abusividade dos juros cobrados pela apelada (juros mensais de 12,30% e juros anuais de 302,31%), limitando-os à taxa média de mercado informada pelo Banco Central.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, exclusivamente, sobre a abusividade (ou não) da taxa de juros remuneratórios pactuadas no contrato celebrado entre as partes, denominado Termo de Adesão nº 342159208. Vejamos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, de que “
em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados
” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010), não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

Nesse julgamento, ainda no que se refere à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que:

1
)
em toda e qualquer hipótese, será possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados; e

2
)
nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados; ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente (Súmula 530/STJ).

Trata-se de julgamento emblemático que passou a nortear o julgamento das questões relacionadas à cobrança de juros remuneratórios em operações financeiras, orientando no sentido de que seja averiguada,
casuisticamente
, a eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando constatado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

In casu
, entendeu o juiz sentenciante não ser abusiva a taxa de
12,30%
ao mês e
302,31%
ao ano, em que pese ter sido calculada a média de mercado, para a mesma operação de crédito, em
7,36%
ao mês e
170,42%
ao ano.

Não desconheço recente orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
(i)
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso;
(ii)
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco; e
(iii)
foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Reafirmando o decidido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
1
.

No multimencionado REsp nº 1.061.530/RS, assim consignou a eminente Ministra Relatora em seu voto, iniciando por um histórico dos precedentes acerca da matéria:

“(...) a jurisprudência 'tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (...) ao dobro (...) ou ao triplo (...) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque
,
o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial,
mas cabe somente ao juiz,

no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.'”

(destaquei)

Mais adiante em seu judicioso voto, a eminente Ministra concluiu que, em sendo constatada a abusividade, deveria ser mantida a solução de se aplicar a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, porquanto “
coloca o contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável segundo as próprias práticas do mercado
”, sendo então franqueada a possibilidade de o juiz “
de acordo com seu livre convencimento racional,
indicar outro patamar mais adequado para os juros
, segundo as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo
”.

Pois bem, novamente centrando no caso submetido ao crivo deste Órgão Julgador, considero que, a despeito de a apelada, na qualidade de instituição financeira, não estar jungida às taxas fixadas pela denominada “Lei da Usura” e não esteja obrigada a praticar juros remuneratórios no patamar máximo de 12% ao ano, as taxas pactuadas em 12,30% a.m. e 302,31% a.a. não se afiguram adequadas e conforme as praticadas no mercado financeiro em operações de natureza similar, no mesmo período da contratação (outubro de 2015), ensejando a possibilidade de serem tidas por abusivas.

Isso porque, em sendo comparada à média praticada à época do contrato pelo mercado financeiro, segundo a página eletrônica do Banco Central (7,36% ao mês e 170,42% ao ano), revelam-se, a meu ver, inegavelmente abusivas,
por suplantarem quase duas vezes
a taxa média praticada à época da contratação
, do que resulta, a toda evidência, desequilíbrio contratual e excessiva onerosa para o consumidor.

Nesse cenário, sendo demonstrado nos autos que os juros remuneratórios foram mensurados muito acima do parâmetro médio vigente no mercado financeiro e, via reflexa, que restou descortinado o desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1º, II e III), entendo ser possível a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes a fim de conformá-lo às orientações legais e jurisprudenciais vigentes.

Assim proponho visando guardar coerência com o decidido recentemente por este Órgão Colegiado ao julgar a
apelação cível nº
0012286-08.2016.8.08.0048
2
, cujo voto por mim proferido consignou o seguinte:

“(...) Frisando que a taxa média de mercado ou a taxa média de juros não é ponto limitativo fixador de critério de reconhecimento de abusividade, dado que em cada relação jurídica firmada há peculiares, isto é, para cada tomador do crédito há um conjunto de circunstâncias como custo da captação, perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, o Relator em seu voto asseverou que na hipótese, o autor vinha pagando as prestações contratuais com a taxa de juro contratado e inclusive quitou mais de 20 (vinte) delas, o que demonstraria que a relação jurídica se estabeleceu dentro de um padrão de normalidade, isto é, sem abusividade nos encargos cobrados pela instituição financeira.

Ocorre que,
restou comprovado pelo autor e ora apelante que a taxa de juros pactuada era maior que o dobro da taxa média de juros praticada pelas demais Instituições para a mesma operação e na mesma época, e mais, também comprovado que a mesma taxa de juros contratada
(3,30% a.m.)
era o dobro da taxa média de juros aplicada pela própria Instituição Financeira em outros contratos e para outros clientes na mesma data e época
(1,50% a.m.), conforme observo da Tabela BACEN de fl.43.

Sendo assim, entendo que havia nos autos indícios suficientes sobre a abusividade da taxa remuneratória e sobre a desvantagem do consumidor, e competia à Instituição Financeira colacionar provas sobre as peculiaridades da operação a justificar a taxação elevada.

(...)

Sendo assim, à luz do Recurso Repetitivo 1.061.530/RS julgado pelo c. STJ, entendo que a taxa de juros pactuada em 3,30% a.m. e 47,65% a.a. revela-se INJUSTIFICADAMENTE ABUSIVA, a merecer seja readequada para a taxa média praticada no mercado na época de 08.08.2014 para contratos de financiamento de veículos, quais sejam, 1,58% a.m. e 20,63% a.a.

Esclareço, por fim quanto aos juros, que no julgamento do Recurso Repetitivo 1.061.530/RS, assentou a Segunda Seção que, demonstrado o excesso dos juros remuneratórios, deve-se aplicar a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para as operações equivalentes, daí porque entendo por readequar aos patamares supra, já que não vejo nenhuma peculiaridade que indique a necessidade de fixar outros percentuais (...)”

Conforme orientação por mim observada no julgamento acima citado, não foi demonstrado pela instituição financeira que a operação envolvia elevado risco, tampouco que foi necessária a captação de recursos, por se tratar de valor que pode ser considerado módico (R$ 5.201,00) perante o volume de operações por ela empreendidas e nem que a consumidora ostentava restrição ao crédito que justificasse a elevação dos juros em seu desfavor.

Em tom conclusivo, as taxas de juros remuneratórios pactuadas (12,30% a.m. e de 302,31% a.a.) devem ser consideradas
abusivas
, não apenas por suplantarem a taxa média de mercado, mas por equivalerem a quase o dobro das praticadas à época da contratação (7,36% a.m. e 170,42% a.a.), a ensejar a revisão contratual pretendida.

Com o desfecho que proponho, em prol da parcial reforma da sentença, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter ex
cep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre outra base de cálculo e, no caso específico dos autos, entendo que o douto advogado que representa a instituição financeira fará jus, a título de verba honorária, ao percentual arbitrado na sentença (10%) sobre o proveito econômico obtido, qual seja,
o valor
devido
pela requerida após serem refeitos os cálculos
, à luz dos parâmetros estabelecidos neste julgamento.

Por sua vez, à nobre Defensoria Pública, que assiste a parte requerida, caberá 10% do proveito econômico obtido, que corresponde à
redução obtida no valor da dívida
, inicialmente calculada em
R$ 20.521,83
(vinte mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos) e atualizada até o dia 22/12/2020.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Fernanda de Lima Barbosa
e lhe dou provimento parcial
a fim de:
(i)
fixar os juros remuneratórios em 7,36% a.m. e 170,42% a.a.;
(ii)
determinar que sejam refeitos os cálculos, em sede de liquidação de sentença, adotando-se as taxas de juros remuneratórios ora fixadas; e
(iii)
redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1493171/RS, rel. Min. Raul Araújo, relª. P/ acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021

2
TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0012286-08.2016.8.08.0048, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, relª. p/ o acórdão Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 03/08/2021, DJe 10/09/2021.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRI
A
– TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM HAVENDO ABUSIVIDADE – TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS EQUIVALENTE A QUASE DUAS VEZES A MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE DESCORTINADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
NECESSIDADE DE SEREM
REDIMENSIONADOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELAS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, de que “em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010), não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

2)
Reafirmando o decidido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

3)
Em sendo comparada à média praticada à época do contrato pelo mercado financeiro, segundo a página eletrônica do Banco Central (7,36% ao mês e 170,42% ao ano), revelam-se inegavelmente abusivas, por suplantarem quase duas vezes a taxa média praticada à época da contratação, do que resulta, a toda evidência, desequilíbrio contratual e excessiva onerosa para o consumidor.

4
)
Sendo demonstrado nos autos que os juros remuneratórios foram mensurados muito acima do parâmetro médio vigente no mercado financeiro e, via reflexa, que restou descortinado o desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1º, II e III), é possível a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes a fim de conformá-lo às orientações legais e jurisprudenciais vigentes.

5)
Não foi demonstrado pela instituição financeira que a operação envolvia elevado risco, tampouco que foi necessária a captação de recursos, por se tratar de valor que pode ser considerado módico (R$ 5.201,00) perante o volume de operações por ela empreendidas e nem que a consumidora ostentava restrição ao crédito que justificasse a elevação dos juros em seu desfavor.

6)
Sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre outra base de cálculo e, no caso específico dos autos.

7)
O douto advogado que representa a instituição financeira fará jus, a título de verba honorária, ao percentual arbitrado na sentença (10%) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor devido pela requerida após serem refeitos os cálculos, à luz dos parâmetros estabelecidos neste julgamento. Por sua vez, à nobre Defensoria Pública, que assiste a parte requerida, caberá 10% do proveito econômico obtido, que corresponde à redução obtida no valor da dívida, inicialmente calculada em R$ 20.521,83 (vinte mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos) e atualizada até o dia 22/12/2020.

8)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar provimento parcial à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.